Tribunal: TJMT
Processo: 1015400-31.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015400-31.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Prescrição e Decadência, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO LODEA - CPF: 016.351.559-08 (APELANTE), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0002-45 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), OLCIR MAGNABOSCO - CPF: 434.227.050-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DESPACHO INICIAL INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução quanto ao índice de correção monetária e honorários advocatícios extrajudiciais, mas
afastando a alegação de prescrição
. A execução baseou-se em instrumento particular de confissão de dívida firmado em
29 de maio de 2017
, sendo a ação ajuizada em
14 de julho de 2020
.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, considerando a probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação; e (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão executória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, considerando o transcurso temporal entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo à apelação constitui medida excepcional que demanda a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso ou relevante fundamentação, aliada ao risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme estabelece o artigo 1.012, §4º, do Código de Processo Civil.

4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O
despacho inicial que ordena a citação interrompe o prazo prescricional
, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, conforme dispõe o artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.

6. Entre a
constituição do crédito
e o
despacho inicial
da execução transcorreram aproximadamente
três anos
, período inferior ao prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, afastando-se a alegada prescrição material.

7. A
ausência de desídia
atribuível ao exequente no prosseguimento da demanda impede o reconhecimento da prescrição, especialmente quando demonstrada atuação diligente e colaborativa no regular desenvolvimento processual.

IV. Dispositivo e tese
8. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A concessão de efeito suspensivo à apelação em embargos à execução julgados improcedentes exige a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso cumulada com risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A pretensão executória fundada em instrumento particular de confissão de dívida prescreve em cinco anos, sendo o prazo interrompido pelo despacho inicial, com efeitos retroativos à propositura da ação, quando ausente desídia do exequente
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §1º, e 1.012, §§1º, III, e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.510.542/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJ-MT, AI 1.012.950-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJ-MT, AC 0033451-27.2011.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEANDRO LODEA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução n. 1015400-31.2023.8.11.0040, opostos em desfavor de
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA E PETROLEO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o excesso de execução quanto à utilização do índice de correção monetária diverso do previsto no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, devendo ser elaborado o cálculo da dívida utilizando-se o TR como índice, bem como excluir a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais no importe de 20% (vinte por cento) constantes no respectivo instrumento (Id: 294052882).

Inconformada, a parte apelante argumentou quanto a ocorrência da prescrição, alegando que transcorreu mais de 05 (cinco) anos entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da ação.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão de efeitos suspensivos ao recurso.

No mérito, almeja o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente (Id: 294052887).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 294052893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEANDRO LODEA
contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA E PETROLEO
.

·

I – PRELIMINAR DE MÉRITO – CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS

Inicialmente, passo a análise do pedido de efeitos suspensivos formulado pela parte apelante.

Sabe-se que, via de regra, o recurso de apelação possui efeito suspensivo, com as exceções trazidas pelo artigo 1.012, §1º, I a VI, do Código de Processo Civil.

Em espeque, faz-se necessário salientar que, o inciso III do referido dispositivo, prevê que começa a produzir efeitos imediatamente após sua pública à sentença que “
extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado
”.

Não obstante, com fulcro no §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil, a parte apelante pode apresentar pedido de concessão de efeitos suspensivos, vejamos:

“
§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Para a concessão dos efeitos suspensivos em recurso de apelação, devem estarem presentes os requisitos previstos no §4º, vejamos:

“§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação, houver
risco de dano grave
ou de
difícil reparação
.”

Desse modo, considerando o §4º, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, tem-se que os requisitos necessários para a concessão dos efeitos suspensivos são:
a)
probabilidade do direito
e;
b)
r
isco de dano grave ou de difícil reparação
.

Pois bem.

No caso em exame,
não se vislumbra a presença dos requisitos legais cumulativos previstos no artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil
. A parte apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a existência de
probabilidade de provimento do recurso
, tampouco evidenciou
risco concreto de dano grave
ou de
difícil reparação
decorrente da imediata produção dos efeitos da sentença impugnada.

Com efeito, a tese recursal se restringe à alegação de ocorrência de prescrição, fundada em interpretação pessoal do marco inicial do prazo quinquenal,
sem trazer elementos novos ou suficientes que infirmem, com plausibilidade, a fundamentação adotada na sentença recorrida
. Conforme exposto, trata-se de matéria de direito já enfrentada com profundidade pelo Juízo “
a quo
”, que reconheceu parcialmente os embargos à execução, afastando expressamente a alegação de prescrição e delimitando os efeitos da execução quanto aos encargos e índices aplicáveis.

Ademais, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que o deferimento de efeito suspensivo à apelação, quando inadmitido por força do artigo 1.012, § 1º, III, do CPC, depende da presença dos requisitos estritos do § 4º do mesmo artigo, sob pena de banalização da regra excepcional.

A ausência de um desses pressupostos
impede o acolhimento do pleito, porquanto a suspensão da eficácia da sentença, em tais hipóteses, configura medida de caráter extraordinário
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 1º, III, DO CPC E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO § 4º DO ART. 1 . 012 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação na hipótese em que se julga improcedentes os embargos do executado, de sorte que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1 .012, § 1º, III, do CPC, máxime se ausentes os pressupostos delineados no § 4º do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso
.” (TJ-MT 10227142220218110000 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2022)

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação cumulada com risco de dano grave e de difícil reparação. Não desincumbindo a parte apelante de demonstrar os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, deve ser indeferida a medida
.” (TJ-MT 10196749520228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO § 4º DO ART. 1.012 DO CPC
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1008029-39 .2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2024) (destaquei)

Nessa toada, ausente demonstração de plausibilidade do direito invocado e de risco iminente e concreto de dano irreparável,
impõe-se o indeferimento da medida pleiteada
.

·

DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a parte recorrente alega que o crédito executado foi fulminado pela prescrição direta, asseverando que houve o transcuro de mais de 05 (cinco) anos entre o vencimento da obrigação e a citação válida.

A ação de execução de título extrajudicial foi embasada em um instrumento particular de confissão de dívida (Id: 294052864) confeccionado em
29 de maio 2017
, tendo sido ajuizada em
14 de julho de 2020
(Id: 34812394).

Logo em seguida, em
24 de julho de 2020
foi proferido o despacho inicial.

Desse modo, entre a constituição do crédito (o vencimento da última parcela do instrumento de confissão de dívida) e o
despacho inicial transcorreram aproximadamente 03 (três) anos
.

Em consonância ao artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil, o prazo prescricional dos instrumentos públicos ou particular é de 05 (cinco) anos, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.” (destaquei)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o tema, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRECEDENTES . ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
. ( AgInt no AREsp 1 .637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1510542 SP 2019/0149110-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR - PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0033451-27.2011.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)(destaquei)

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - TERMO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - TRANSCURSO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I -
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil Brasileiro
. II
- Constata a inércia dos exequentes por significativos lapsos temporais, e não verificada qualquer causa imputável ao juízo, deve-se reconhecer a prescrição da execução quando a parte interessada não promova diligências eficientes para promover a citação dos executados dentro do prazo prescricional
.” (TJ-MG - AC: 51873438620168130024, Relator.: Des .(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 22/08/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2023) (destaquei)

“VOTO Nº 40021 EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOVAÇÃO. NULIDADE. Inocorrência . Cerceamento de defesa não configurado. Documentos juntados aos autos e prova testemunhal suficientes ao escorreito julgamento da causa. Desnecessidade de prova pericial ou exibição de outros documentos. Princípio da livre convicção motivada . Sentença suficientemente fundamentada, ainda que de forma concisa. Ausência de violação ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC.
PRESCRIÇÃO . Inocorrência. Ação distribuída dentro do prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva. MÉRITO. Execução de dívida no valor histórico de R$ 1 .416.001,73. Apelante Futura que é distribuidora de insumos agrícolas da Bayer
. Confissão de dívida e novação assinados pelos Apelantes, pessoas capazes e experimentadas no negócio, de livre e espontânea vontade, tendo em vista a inadimplência verificada . Não configuração de vício de vontade, seja erro, dolo ou coação. Novação da dívida que afasta a garantia hipotecária prestada por terceiros que não participaram do novo pacto. Inteligência do art. 364 do CC . Desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel dos terceiros garantidores que não participaram da novação. Alegação de excesso de execução que deve ser acolhida em parte, tendo em vista a demonstração de devolução parcial de produtos objeto da cobrança. Decote do excesso de R$ 33.924,79 . Condenação da Apelada Bayer a indenizar os Apelantes pelo valor equivalente ao excesso reconhecido, nos termos do art. 940, segunda parte, do CC. Desistência da execução em face de um dos garantidores que não afasta a exigibilidade total da dívida em face da devedora principal e demais garantes solidários. Relação jurídica estabelecida entre as partes que é de distribuição, e não de representação comercial . Inaplicabilidade do art. 43 da Lei nº 4.886/65, que veda a inclusão de cláusula del credere. Cláusula válida no caso concreto, por se tratar de distribuição . Exceção de contrato não cumprido com fundamento na lei de representação comercial que não pode ser acolhida. Sentença parcialmente reformada, para reconhecer o excesso de execução e condenar a Apelada a indenizar o valor equivalente. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1117863-24 .2018.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 28/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024) (destaquei)

É importante frisar que, o artigo 202, inciso I do Código Civil, estabelece que o
despacho inicial
interrompe o prazo prescricional, vejamos:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;” (destaquei)

Além disso, o artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil, prevê que a interrupção do prazo prescricional, deve retroagir a data da propositura da ação, vejamos:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.
” (destaquei)

Nesse contexto, a doutrina majoritária sustenta que:

“Interrupção da prescrição pela citação ( CPC/2015, art. 240, § 1.º c/c CC, art. 202, V).
A citação válida “constitui em mora o devedor”
(cf. art. 240, caput , do CPC/2015; cf. comentário supra ), e, nos termos do art. 202, V, do CC/2002, a interrupção da prescrição dar-se-á “por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor”; logo, a citação interrompe a prescrição.
A interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação (cf. § 1.º, in fine , do art. 240 do CPC/2015), que é a data em que “a petição inicial for protocolada” (cf. art. 312 do CPC/2015)
. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que “a citação válida em ação declaratória interrompe a prescrição na respectiva ação condenatória” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.074.907/RS, rel. Min. Og Fernandes, 6.ª T., j. 07.06.2011; no mesmo sentido, STJ, REsp 1.354.361/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª T., j. 09.04.2013). No que diz respeito ao protesto interruptivo da prescrição (art. 202, II, do CC), decidiu-se que “a prescrição se interrompe pela intimação da pessoa contra quem a medida for requerida” (STJ, REsp 705.148/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., DJe 01.03.2011). A respeito da interrupção da prescrição de que trata o art. 202 do CC, cf. o que escrevemos em Código Civil comentado , em coautoria com Fábio Caldas de Araújo, cit.
[1]
"

Dessa forma, tem-se que a contagem do prazo prescricional se inicia com o
vencimento da última parcela
e
é interrompida
com a prolação do
despacho inicial,
devendo o termo inicial ser
retroagido a data da propositura da ação
.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO -
PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3º, VIII, do CÓDIGO CIVIL - INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3º DO CPC E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3º, VIII, do CÓDIGO CIVIL - INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3º DO CPC E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3º, VIII, do CÓDIGO CIVIL - INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3º DO CPC E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3º, VIII, do CÓDIGO CIVIL -. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3º DO CPC E ART . 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10 .931/2004, segundo o qual aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)
O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art . 206, § 3º, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra. Evidente que para a configuração do prazo prescricional não basta apenas observar a data do ajuizamento da lide e o vencimento do título, mas o empenho da parte autora na tentativa de citação. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal. Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/agravada em relação à prática de atos processuais que lhe competia, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10129500720248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) (destaquei)

Assim, reconhece-se o acerto da decisão proferida pelo Juízo de Origem, uma vez que, no caso em análise, revela-se inequívoco que o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com a data de vencimento da última parcela do débito, sendo sua fluência interrompida com o ajuizamento da presente demanda.

Ressalta-se ainda que,
não se configura
a prescrição quando restar demonstrado que a parte credora, no curso do processo, atuou com
diligência
e adotou todas
as providências
que lhe competiam para viabilizar a citação do devedor, sem incorrer em inércia ou omissão injustificada. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que,
ausente desídia atribuível ao exequente
, eventual demora na concretização da citação não pode ser-lhe imputada, sobretudo quando o processo
revela atuação contínua e colaborativa da parte interessada no regular prosseguimento da demanda
. Nessas circunstâncias,
não há falar em paralisação apta a atrair os efeitos da prescrição
, uma vez que o curso do prazo foi tempestivamente interrompido nos termos do art. 202, I, do Código Civil, c/c art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso de apelação interposto por LEANDRO LODEA, razão pela qual mantenho os efeitos imediatos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.012, § 1º, III, do mesmo diploma legal. No mérito,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao referido recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]

MEDINA, José.
Capítulo II. Da Citação
In: MEDINA, José.
Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2768542383. Acesso em: 26 de Junho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025